Tribunal: TJDFT
Processo: 0723487-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0723487-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MIGUEL BILAC AZEVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. SINDIRETA. SINPOL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. 1. De acordo com o disposto no art. 8o, inc. II da CF e art. 6o do Decreto-Lei n. 1.402/1939, não se admite a atuação de mais de um sindicato para a mesma categoria profissional. 2. A legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva pressupõe a demonstração de que a parte é representada pelo Sindicato autor da ação e não por outro Sindicato. 3. Em que pese a peculiaridade de o agente de polícia poder se filiar ao SINDIRETA ou ao SINPOL, o exequente não fez prova acerca de sua filiação específica ao SINDIRETA, autor da ação coletiva, tampouco demonstrou não estar filiado ao sindicato de sua categoria, qual seja o SINPOL. 4. Portanto, verifica-se a plausibilidade jurídica das alegações do Agravante quanto à ilegitimidade ativa do exequente/agravado para executar a sentença coletiva ajuizada pelo SINDIRETA. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 8o, incisos II, III, e V, da Constituição Federal, sob o argumento de que o fato de haver outro sindicado específico da categoria dos policiais civis do DF, não afasta a legitimidade mais abrangente do SINDIRETA quanto à representação dos servidores da Administração Direta do DF em geral, isso porque o SINDIRETA/DF representa toda a categoria de servidores públicos civis da administração direta, autarquias, fundações e Tribunal de Contas do DF, de modo que o recorrente encontra-se representado pelo referido sindicato. Acrescenta que o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa e não apenas de seus filiados e, assim, a coisa julgada no autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Assevera que o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente, inclusive, a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Nas contrarrazões, a parte recorrente requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Inicialmente, destaca-se que, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade e subsequente preclusão consumativa, deve ser conhecido apenas o recurso extraordinário de ID 57880931. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do mencionado apelo extremo. Observa-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada transgressão ao artigo 8o, incisos II, III, e V, da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023